Tribunal: TJES
Processo: 5002682-11.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002682-11.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EQUELE APARECIDA BELSHOFF INACIO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5002682-11.2024.8.08.0030

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrida: EQUELE APARECIDA BELSHOFF INÁCIO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
A AUTORA INFORMA QUE É CLIENTE DA EMPRESA REQUERIDA POSSUINDO UM PLANO DE SERVIÇO DE INTERNET, CUMPRINDO COM OS PAGAMENTOS MENSAIS PONTUALMENTE. SEGUE NARRANDO QUE, APESAR DE EFETUAR OS PAGAMENTOS DA FORMA CORRETA E DENTRO DOS PRAZOS DE VENCIMENTO, PERMANECEU SEM OS SERVIÇOS DE INTERNET DA REQUERIDA DO DIA 21/01/2024 ATÉ O DIA 31/01/2024, SEM JUSTIFICATIVA. A PARTE AUTORA RESSALTA QUE, DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE IMPOSSIBILITADA DE UTILIZAR DOS SERVIÇOS, BUSCOU ATENDIMENTO DA REQUERIDA A FIM DE SOLUCIONAR A QUESTÃO PRESENTE, MAS SOMENTE NO DIA 31/01/2024, HOUVE A RESOLUÇÃO POR PARTE DA RÉ. POR FIM, COLACIONA AOS AUTOS NÚMEROS DE PROTOCOLO DE ATENDIMENTOS QUE RESTARAM INFRUTÍFEROS, O QUE RESULTOU EM DIAS SEM ACESSO AO SERVIÇO DE INTERNET. EM RAZÃO DO EXPOSTO, BUSCA POR INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO ALEGANDO, PRELIMINARMENTE, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA JULGAMENTO DA DEMANDA, ENQUANTO AO MÉRITO ADUZIU AUSÊNCIA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais) à parte autora, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES) e com juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.”
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA RECORRIDA. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA.

(5). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.
POIS BEM,

NO QUE CONCERNE AO MÉRITO,

IN CASU
, A PARTE AUTORA NÃO TEVE DISPONIBILIZADO O SERVIÇO DE INTERNET CONTRATADO, SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL, FICANDO POR VÁRIOS DIAS SEM O FORNECIMENTO DO SERVIÇO.
NO CASO CONCRETO, A AUTORA APRESENTA NÚMEROS DE PROTOCOLO
(ID. 10421957 - Pág. 11/13)
OS QUAIS NÃO SÃO IMPUGNADOS, NEM SEQUER MENCIONADOS PELA RÉ. NESSE SENTIDO, CABERIA À EMPRESA RÉ APRESENTAR AS GRAVAÇÕES DOS ATENDIMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE AS TRATATIVAS NÃO SÃO REFERENTES A INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS, O QUE NÃO OCORREU. COM EFEITO, A REQUERIDA POSSUI AMPLO ACESSO ÀS PROVAS E É DETENTORA DOS RECURSOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O CORRETO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES, TAL COMO PRECEITUA O ART. 14, §3º, I, CDC. AO TECER CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS PELOS FATOS ALEGADOS, SEM CARREAR AOS AUTOS AS PROVAS CAPAZES DE EXCLUIR A RESPONSABILIDADE PELAS FALHAS APONTADAS (TAIS COMO, RELATÓRIO DE TRÁFEGO DE DADOS, OU A GRAVAÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO BOJO DOS PROTOCOLOS INFORMADOS), A RÉ DESCUMPRE COM O ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETE. AO LADO DAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA CONSUMIDORA (10421957 - Pág. 15/30), A RÉ TROUXE AOS AUTOS O RESUMO DA VISITA TÉCNICA REALIZADAS EM 24/01/2024 (ID. 10421969), DOCUMENTO QUE CORROBORA A INOPERÂNCIA RELATADA PELA AUTORA, BEM COMO ADMITIU EM SEDE DE CONTESTAÇÃO QUE
“Como a própria parte autora informa, após o primeiro contato junto à empresa ré, os serviços foram restabelecidos em apenas 8 dias úteis [...]”
(ID. 10421968 - Pág. 7). ALÉM DISSO, A OPERADORA AO ATRIBUIR EVENTUAL INDISPONIBILIDADE À AÇÕES DE TERCEIROS, ADMITE A POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DOS FATOS, ATRAINDO A RESPONSABILIDADE TAMBÉM POR ISSO (TRATA-SE DE FORTUITO INTERNO QUE INTEGRA O ÔNUS DA ATIVIDADE EXERCIDA).
SOBRE O TEMA, OS TRIBUNAIS JÁ DECIDIRAM:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE PACOTE DE TV À CABO E INTERNET. FATURA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. Não prospera. O inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento não tem o condão de torná-lo nulo. É o caso de se apenas analisar o mérito do recurso para se decidir ou não pelo provimento do pedido da parte autora, inexistindo falar em omissão na sentença que enfrentou os fundamentos trazidos na inicial. PRELIMINAR REJEITADA. 2. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2º e 3º, uma vez que as partes enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor. 3. O ponto controvertido a saber é se a interrupção indevida do serviço de TV à cabo e internet gera o direito a indenização por danos morais. 4. Sabe-se que com a Pandemia Mundial de Covid/19 a internet se tornou ferramenta importante de trabalho, estudo e lazer, sendo considerada até antes desse evento pandêmico serviço de natureza essencial, nos termos do art. 7º, da Lei nº 12.964/14 ( Marco Civil da Internet), prevendo que: ?o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, (...)?. 5. A interrupção e a suspensão do serviço de TV à Cabo e Internet, por cerca de 18 dias, caracterizou a falha na prestação de serviço de caráter essencial atraindo para si a responsabilização objetiva do prestador de serviço, gerando dano moral na modalidade in re ipsa. 6. Precedentes: (Acórdão 1350135, 07016031820218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1302995, 07196832820198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1302995, 07196832820198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1201115, 07271840620198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1171407, 07503102220188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, PROVIDO EM PARTE.(TJ-DF 07021125220218070014 DF 0702112-52.2021.8.07.0014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INTERNET - DANO MORAL CONFIGURADO. A prestadora de serviço de internet deve garantir o funcionamento adequado do mesmo, sob pena de responder pelos danos causados ao consumidor, a teor do disposto nos artigos 373, II do CPC/15 e 14, § 3º do CDC. Dano moral configurado. Cancelamento da Súmula nº 75, TJRJ. Verba indenizatória fixada consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00463135220168190002, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 24/07/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).
DEVERAS,
OS FATOS FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS PELA REQUERENTE, TENDO EM VISTA QUE ESTA FICOU IMPEDIDA DE UTILIZAR UM SERVIÇO NO QUAL CONTRATOU, EM RAZÃO DA DESÍDIA DA RÉ QUE NÃO PROMOVEU O RESTABELECIMENTO EM TEMPO RAZOÁVEL.
POR FORÇA DA CAPACIDADE DA PARTE REQUERIDA FRENTE AO CONSUMIDOR, CABERIA À FORNECEDORA COMPROVAR A EFETIVA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, PORÉM NADA FEZ, LIMITANDO-SE A JUNTAR TELAS SISTÊMICAS DE REGULARIDADE DOS SERVIÇOS, O QUE NÃO É SUFICIENTE PARA SE DESINCUMBIR DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. COM ISSO, ENTENDO QUE RESTOU DEMONSTRADO, QUE OS SERVIÇOS FORAM DEFEITUOSOS, CAUSANDO TRANSTORNOS À REQUERENTE.
COM EFEITO, A SUSPENSÃO INDEVIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PELA EMPRESA RÉ E A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O SEU PRONTO RESTABELECIMENTO ENSEJA A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, AINDA, EM FACE DA NATUREZA ESSENCIAL DESSE SERVIÇO (ART. 10, INC. VII, DA LEI 7.783/1989) E POR FORÇA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. LOGO, A RECORRENTE DEVERÁ REPARAR A RECORRIDA PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RELATIVAMENTE AO
QUANTUM
, CONSIDERANDO QUE, AO FIXAR O VALOR PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O MAGISTRADO DEVE RESPEITAR OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS COMO A GRAVIDADE DA CONDUTA, A EXTENSÃO DO DANO, A NECESSIDADE DE DESESTIMULAR O OFENSOR E A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, SEM PROMOVER O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, VOTO PELA REFORMA DA R. SENTENÇA NO SENTIDO DE MINORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA O VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), QUANTIA ADEQUADA PARA REPARAR O DANO SOFRIDO PELA RECORRIDA SEM ENSEJAR LOCUPLETAMENTO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito